Tribunal: CARF
Processo: 10980.913619/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.913619/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.766 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em dar provimento
em parte ao Recurso Voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143, para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.913619/2011-12
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.766 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.913619/2011-12

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-91.663, proferido pela 1a
Turma da DRJ/RPO, em 29 de abril de 2019, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente, não reconhecendo integralmente o direito
creditório pleiteado referente a saldo negativo de IRPJ (ano-calendário de 2008).
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório no 941344186, emitido em 05/07/2011, que reconheceu apenas parte do saldo
negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário 2008.

Consoante o detalhamento da análise das parcelas que compõem o crédito, o saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2008 foi composto por pagamento de estimativas e
retenções. Os pagamentos foram confirmados, entretanto somente parte das retenções
puderam ser confirmadas, conforme quadro abaixo :

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.766 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.913619/2011-12

Cientificada do Despacho Decisório em 19/07/2011 (fl. 7), a interessada apresentou, em
17/08/2011, manifestação de inconformidade na qual alega que as informações
apresentadas na DIPJ estão corretas, assim como as apresentadas no PER/DCOMP no
27533.81201.031110.1.7.02-6386, com as informações do crédito, e as do
PER/DCOMP no 18302.24679.220709.1.3.02-2321, com as informações dos débitos a
serem compensados.
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ/RPO entendeu por bem julgar improcedente a
manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado, sob a alegação
de que a Recorrente não teria apresentando os dos informes de rendimentos ou, ainda, a
informações prestadas pelas fontes pagadoras nas competentes Declarações de Imposto de Renda
Retido na Fonte - DIRF.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso de voluntário com os seguintes
argumentos:
“(...)
II – DOS FATOS
A Recorrente é sociedade de economia mista, criada por meio da Lei Estadual n.
10.856, de 06 de julho de 1994, tendo por objeto social a prestação, com exclusividade,
do serviço público de distribuição de gás canalizado no Estado do Paraná.
Após devidamente processado o pedido de compensação deduzido no presente processo
administrativo fiscal, foi proferido despacho decisório n.o 941344186, de 05/07/2011,
homologando parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP n.o
18302.24679.220709.1.3.02-2321, aduzindo que o crédito reconhecido foi insuficiente
para compensar integralmente os débitos informados pela Recorrente, restando um
saldo para pagamento no total de R$ 22.244,57 (vinte e dois mil, duzentos e quarenta e
quatro reais e cinquenta e sete centavos), sendo R$ 15.975,71 (quinze mil, novecentos e
setenta e cinco reais e setenta e um centavos) de principal, R$ 3.195,14 (três mil, cento e
noventa e cinco reais e quatorze centavos) de multa e R$ 3.073,72 (três mil, setenta e
três reais e setenta e dois centavos) de juros.
Nessa toada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, alegando, em
síntese: (i) a existência de crédito suficiente para permitir a homologação pleiteada na
sua integralidade; (ii) que houve equívoco por parte do Fisco na apuração dos valores
devidamente apresentados em DIPJ; (iii) as informações relativas ao saldo negativo da
DIPJ foram detalhadamente explicados; e (iv) não foi levado em consideração o valor
retido pela Petrobrás, o qual totaliza a quantia de R$ 68.704.50 (sessenta e oito mil,
setecentos e quatro reais e cinquenta centavos), utilizado para amortização do IR mensal
pago por estimativa, razão pela qual deveria ter sido considerado no montante do saldo
negativo de IRPJ do exercício.
A manifestação de inconformidade foi apreciada pela 1a Turma da DRJ/RPO, sendo
julgada improcedente e, por consequência, não reconheceu o direito creditório, sob a
seguinte fundamentação:
“[...] depreende-se das normas acima transcritas, que o Comprovante Anual de
Retenção do Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o
documento hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido durante o
ano-calendário.
Na ausência da apresentação do Comprovante de Rendimento, as retenções de
fonte efetivadas pelas fontes pagadoras responsáveis pelo recolhimento dos
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.766 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.913619/2011-12

tributos devidos podem ser comprovadas pelas informações prestadas nas
Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF.
Não foram anexados aos autos o comprovante de Rendimentos, entretanto,
consultando os bancos de dados da Receita Federal do Brasil, é possível observar
que a fonte pagadora, cuja retenção não pode ser confirmada, PETRÓLEO
BRASILEIRO S.A. PETROBRAS, CNPJ 33.000.167/0001-01, informou na
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) abaixo, a retenção em
nome da interessada no valor total de R$ 251.168,76, decorrente de retenções de
contribuições (código de receita 6147).”
Contudo, a não homologação da compensação não merece subsistir, pois as informações
apresentadas na DIPJ estão corretas, bem como as constantes no PER/DCOMP n.o
27553.81201.031110.1.7.02-6386 (relativas ao crédito) e no PER/DCOMP n.o
18302.24679.220709.1.3.02-2321 (referentes aos débitos a serem compensados),
conforme se depreende a seguir:
III – DAS RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO
Pela documentação acostada, depreende-se que a Recorrente apresentou PER/DCOMP
referente ao CNPJ n.o 33.000.167/000101, no valor de R$ 68.704,50, proveniente das
retenções na fonte das seguintes notas fiscais:

Pela documentação supracitada, verifica-se que o Fisco não considerou a retenção na
fonte da nota fiscal n.o 119, de dezembro/2007, no valor de R$ 17.182,69 (dezessete
mil, cento e oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos), que corresponde à diferença
apontada pela Receita.
Desse modo, para demonstrar a existência de saldo negativo de IRPJ referente à
retenção de IR na fonte, a Recorrente apresenta as notas fiscais do período, DIPJ e
extrato de fontes pagadoras extraído do site da Receita Federal. Na DIPJ, observa-se
que foi declarado o valor conforme as notas fiscais emitidas pela Recorrente e a
informação de fonte pagadora da DIRF da Petrobrás permanece no valor de R$
251.168,76, ou seja, sem considerar o IR retido atinente à nota fiscal n.o 119, nos termos
do arquivo anexo.
Nesse sentido, a Recorrente apresenta a documentação que demonstra que houve a
retenção pela Petrobras, com suporte em Acórdão proferido por este Conselho de
Recursos Fiscais. Vejamos: (...)
Destarte, verifica-se que a decisão que julgou insuficiente o saldo negativo de IRPJ para
fins de compensação não merece subsistir, razão pela qual pleiteia-se a sua reforma,
mediante a homologação da compensação até o limite do crédito no ano-calendário
2008, no valor original de R$ 68.704,50 (sessenta e oito mil, setecentos e quatro reais e
cinquenta centavos) atinente à Fonte Pagadora CNPJ n.o 33.000.167/0001-01 (código de
receita 6147).
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.766 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.913619/2011-12

IV - CONCLUSÃO
Ante o exposto, requer a Companhia Paranaense de Gás - COMPAGAS:
(i) o recebimento e processamento do presente Recurso Voluntário, nos termos do
Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais;
(ii) no mérito, o TOTAL PROVIMENTO para fins de julgar IMPROCEDENTE o
despacho decisório objeto do presente recurso e, por consequência, o reconhecimento
do crédito adicional de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2008, no
valor original de R$ 15.975,71 (quinze mil, novecentos e setenta e cinco reais e setenta
e um centavos), e homologar as compensações até o limite do crédito reconhecido de
R$ 68.704,50 (sessenta e oito mil, setecentos e quatro reais e cinquenta centavos).”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Delimitação da lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito concernente ao saldo
negativo de IRPJ no valor de R$ 15.975,71, relativamente à retenção relativa ao código de
receita 6147, alusivo ao ano-calendário de 2008 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Direito Creditório em Discussão
Conforme já relatado a Recorrente busca a reforma da decisão que manteve o
despacho decisório que homologou, parcialmente, a compensação declarada no Per/Dcomp n.o
18302.24679.220709.1.3.02-2321, vez que suspostamente o crédito reconhecido foi insuficiente
para compensar integralmente os débitos informados, restando um saldo para pagamento no total
de R$ 22.244,57, sendo R$ 15.975,71 de principal, R$ 3.195,14 de multa e R$ 3.073,72 de juros.
Vale a transcrição do acórdão de piso:
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.766 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.913619/2011-12

“O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos poderá ser
compensado na declaração da pessoa jurídica, desde que o contribuinte possua
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos,
conforme dispõe o art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, consolidado no
art. 988 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/2018), aprovado pelo Decreto
9.580, de 22 de novembro de 2018:
Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
Regulamento do Imposto de Renda Art. 988.
O imposto sobre a renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos
de capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos § 1o e § 2o
do art. 6o e no parágrafo único do art. 7o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
Depreende-se das normas acima transcritas, que o Comprovante Anual de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
Na ausência da apresentação do Comprovante de Rendimentos, as retenções de fonte
efetivadas pelas fontes pagadoras responsáveis pelo recolhimento do tributos devidos
podem ser comprovadas pelas informações prestadas nas Declarações de Imposto de
Renda Retido na Fonte - DIRF.
Não foram anexados aos autos o Comprovante de Rendimentos, entretanto consultando
os bancos de dados da Receita Federal do Brasil, é possível observar que a fonte
pagadora, cuja retenção não pode ser confirmada, PETRÓLEO BRASILEIRO S.
A.PETROBRÁS, CNPJ 33.000.167/0001-01, informou na Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte (DIRF) abaixo, a retenção em nome da interessada no valor total
de R$ 251.168,76, decorrente de retenções de contribuições (código de receita 6147).

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.766 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.913619/2011-12

A retenção no caso presente trata-se de retenção efetuados por órgãos públicos e
empresas de economia mista pela prestação de serviços de transporte de cargas, bens e
mercadorias em geral. A alíquota total, à época, era de 5,85%, abrangendo o IRPJ
(1,2%), CSLL (1,0%), Cofins (3,0%) e Pis (0,65%), de acordo com a IN SRF no
539/2005.
Logo, fazendo-se a proporção entre as alíquotas, o valor da retenção na fonte
correspondente à IRPJ, resulta em R$ 51.521,80 (R$ 251.168,76 x 1,2% / 5,85%).
Ressalte-se que este valor é inferior ao já confirmado pelo Despacho Decisório (R$
53.668,54).
Portanto, a interessada não faz jus ao valor do crédito integral pleiteado na
PER/DCOMP no 27533.81201.031110.1.7.02-6386.”
Já a Recorrente argumenta, em suas razões recursais, que pelas notas fiscais
apresentadas, verifica-se que o Fisco não considerou a retenção na fonte da nota fiscal n.o 119, de
dezembro/2007, no valor de R$ 17.182,69 (dezessete mil, cento e oitenta e dois reais e sessenta e
nove centavos), que corresponde à diferença apontada pela Receita.
Assim sendo, para comprovar a existência saldo negativo de IRPJ referente à retenção
de IR na fonte, a Recorrente apresentou, em sede recursal, além das notas fiscais do período, DIPJ e
extrato de fontes pagadoras extraído do site da Receita Federal.
Na DIPJ, observa-se que foi declarado o valor conforme as notas fiscais emitidas pela
Recorrente e a informação de fonte pagadora da DIRF da Petrobrás permanece no valor de R$
251.168,76, ou seja, sem considerar o IR retido atinente à nota fiscal n.o 119, nos termos do arquivo
anexo. A Recorrente, assim, alega que apresentou a documentação que demonstra ter havido a
retenção em questão.
Pela análise perfunctória das provas apresentadas, entendo que assiste razão ao
inconformismo da Recorrente. Explique-se.
Inicialmente, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente. Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.766 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.913619/2011-12

Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.766 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.913619/2011-12

Em tempo, a retenção conjunta, código 6147, refere-se aos pagamentos efetuados
pela administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, cujos valores,
considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido em
relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração (art. 64 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
Instrução Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de
15 de dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 5,85% aplicado
sobre a receita pelo fornecimento de bens ou fornecido ou de serviços prestados tais como de
alimentação e de energia elétrica entre outros correspondente ao somatório das alíquotas de 1,2%
de IRPJ, de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica
que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da
semana subsequente à de ocorrência do fato gerador.
Neste contexto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos
documentos hábeis para tal comprovação, a apresentação de informes de rendimentos e/ou
DIRF.
Porém, conforme súmula CARF 143, os contribuintes podem comprovar por
quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito reivindicado,
não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única forma de
demonstrar o crédito.
Noutras palavras, qualquer meio em direito admitido é hábil para fins de início de
prova de parcela do direito pleiteado em discussão. No caso, as notas fiscais do período e extrato
de fontes pagadoras extraído do site da Receita Federal podem ser considerados para a
comprovação da existência do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ no valor de R$
15.975,71, referente à retenção (código de receita 6147), do ano-calendário de 2008.
Logo, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega
Ademais, essa Julgadora entende que a juntada de documentos pode ser admitida,
ainda que produzidos em sede de interposição do Recurso voluntário. Essa possibilidade jurídica
encontra-se expressamente normatizada pela interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos como o ora analisado.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.766 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.913619/2011-12

O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Ante o exposto, voto em dar provimento parte ao recurso voluntário para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
da Súmula CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital